Tribunal: TJMT
Processo: 1011313-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011313-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA - CNPJ: 32.970.345/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE ELMO DOS SANTOS BERTINETTI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO ÀS SANÇÕES PELOS SUPOSTOS ATOS ÍMPROBOS – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO QUANTO AO PLEITO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 37, § 5o DO CF – TEMAS
897 DO STF E 1.089 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do tema 1.089 do STJ “
na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PERCIVAL SANTOS MUNIZ

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
PERCIVAL SANTOS MUNIZ
contra a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins,
nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c pedido de liminar de Indisponibilidade de Bens n. 0005199-89.2015.8.11.0003, proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação apenas em relação ao ato de improbidade administrativa, mantendo a tramitação do feito com relação à pretensão de ressarcimento de dano ao erário.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante alega que a prescrição intercorrente impede a análise da existência, ou não, do ato de improbidade, impossibilitada está, no seu entender, a apuração da ocorrência do suposto dano ao erário, uma vez que a legislação veda a condenação à reparação de dano, na hipótese em que não for comprovada a prática do ato de improbidade; logo, imperiosa se faz a extinção total do presente feito.

Argumenta que a tramitação da ação, apenas em relação ao ressarcimento de danos ao erário, resultará em prejuízo processual e material para si, e para os demais réus, uma vez que a prescrição intercorrente operada põe termo ao processo como um todo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer que o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação às sanções impostas na Lei de Improbidade atrai também a extinção da causa em relação ao ressarcimento de danos ao erário.

Contrarrazões no id. 133568157.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 133902671.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, visando reconhecer a ocorrência da impossibilidade de prosseguimento da ação em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente em face do pleito de condenação quanto aos atos de improbidade administrativa.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte agravante.

Importante salientar que no tocante à questão da ocorrência ou não do suposto ato ímprobo, bem como da existência do dolo específico, deve ser analisada em momento oportuno, devendo a análise do presente recurso se limitar ao ataque da decisão agravada quanto à prescrição intercorrente.

Como é cediço,
o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas que ainda não transitaram em julgado.

A respeito da questão, é válido destacar os fundamentos do voto proferido pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes:

“(...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada.

Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada.

Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente. (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A
partir dessas premissas, dúvidas não há quanto à imediata aplicação do novo regramento da
Lei no 14.230/2021 ao presente caso.

Em
26/10/2021, a
Lei
no
14.230 entrou em vigor e promoveu
importantes alterações na
Lei
no
8.429
/1992, em especial quanto aos prazos prescricionais e à prescrição intercorrente. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...)

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.

Inf
ere-se do aludido dispositivo legal que, com o novo regramento, a ação de improbidade administrativa prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

No caso, embora tenha sido reconhecida a prescrição intercorrente pelo juízo
a quo
, a questão permanece controversa, uma vez que o Ministério Público também ajuizou recurso de agravo de instrumento n. 1010811-53.2022.8.11.0000 sobre a questão.

De toda forma, independente da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, a pretensão da parte agravante de afastar o pleito de ressarcimento do dano ao erário não procede, por se tratar de questão imprescritível.

Isso porque o art. 37, § 5o da Constituição Federal estabelece que “
a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento
”.

Com efeito, trata-se de garantia constitucional, estando escorreita a decisão nesse ponto.

Sobre a questão, conforme tema 897, o Supremo Tribunal Federal firmou em sede de repercussão geral que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça também firmou em sede de recursos repetitivos, por meio do tema 1.089 que “
n
a ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
”.

Logo, independente do reconhecimento ou não da prescrição intercorrente, deve prosseguir o feito quanto à pretensão de ressarcimento do dano ao erário.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023